Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007695-52.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LINCOLN BERTOLINE TEODORO - CPF: 028.565.101-32 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO (ORIGINALMENTE INTERPOSTO COMO APELAÇÃO CÍVEL) - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - URV - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - LEIS ESTADUAIS No 6.528/1994 E 6.583/1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação como recurso inominado, em razão da redistribuição determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando a natureza da demanda e o valor da causa, que se enquadram nos limites de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsto na Lei no 12.153/2009.

2.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo de liquidação, com fundamento em "liquidação zero", após a conclusão do laudo pericial que atestou a inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

3.

O recorrente insurge-se contra a sentença alegando ofensa à coisa julgada material, impugnando o laudo pericial e requerendo nova perícia ou complementação do laudo existente, além de questionar a condenação em honorários e custas processuais considerando sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

4.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a sentença de liquidação, ao acolher o laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem salarial, violou a coisa julgada material formada pela sentença de mérito que reconheceu o direito do autor à incorporação do percentual de 11,98%.

5.

Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 5), estabeleceu que o direito ao percentual de 11,98% deve cessar com a reestruturação da carreira do servidor, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6.

O laudo pericial concluiu que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram a reestruturação da carreira do autor com aumentos salariais de 30% e 37,74%, respectivamente, percentuais superiores ao pleiteado (11,98%).

7.

A documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso demonstra que a Lei Estadual no 6.528/1994 teve como objetivo específico recompor as perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa encaminhada à Assembleia Legislativa.

8.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado já firmaram entendimento no sentido de que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994, conforme Súmula 10 da Turma Recursal Única.

9.

A conclusão do perito pela inexistência de valores a serem pagos ("liquidação zero") não viola a coisa julgada, mas apenas aplica o entendimento vinculante do STF quanto à limitação temporal do direito reconhecido na sentença de mérito.

10.

O laudo pericial apresentado é suficientemente claro e fundamentado, tendo respondido adequadamente aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, utilizando a metodologia prevista na Lei no 8.880/1994 e analisando detalhadamente a legislação estadual que promoveu a reestruturação da carreira do autor.

11.

Quanto à condenação em honorários e custas processuais, a sentença ressalvou expressamente a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, não havendo prejuízo imediato ao autor.

12.

Recurso conhecido e
desprovido
,

para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

No que se refere à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, observo que estes foram fixados, em primeiro grau, sendo os honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa. Considerando que o recurso foi integralmente desprovido, mantém-se inalterada a condenação estabelecida na sentença, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026